Tribunal: TJSP
Processo: 1029761-32.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Santos. Exoneração de funcionária em estágio probatório em decorrência de inassiduidade, causada por diversas licenças médicas. Moléstia que seria pré-existente. Prova técnica produzida sob o crivo do contraditório que não confirma a tese de que a doença já existia antes da posse, não havendo óbice à concessão da licença aos servidores não estáveis por mais de 180

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Santos. Exoneração de funcionária em estágio probatório em decorrência de inassiduidade, causada por diversas licenças médicas. Moléstia que seria pré-existente. Prova técnica produzida sob o crivo do contraditório que não confirma a tese de que a doença já existia antes da posse, não havendo óbice à concessão da licença aos servidores não estáveis por mais de 180 dias, devendo após haver reavaliação para fins do disposto no art. 185 da LM no 4.623/84. Precedente oriundo da mesma comarca. Alegação de que a funcionária teria sonegado informações que configura ofensa à honra subjetiva, dando margem a indenização. Valor fixado na origem que não merece reparos. Sentença mantida. Recursos e remessa necessária conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029761-32.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada/apelante ROSANGELA NARDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do CPC, negaram provimento à remessa necessária e aos recursos voluntários,
vencidos a terceira e o quinto juízes. Declara voto a terceira juíza, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO,
LUCIANA
BRESCIANI,
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36551
APELAÇÃO No 1029761-32.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTES/APELADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e
ROSANGELA NARDA DOS SANTOS
MM. JUÍZA: DRA. PATRÍCIA NAHA
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
Santos.
Exoneração de funcionária em estágio probatório em
decorrência de inassiduidade, causada por diversas
licenças médicas. Moléstia que seria pré-existente.
Prova técnica produzida sob o crivo do contraditório
que não confirma a tese de que a doença já existia
antes da posse, não havendo óbice à concessão da
licença aos servidores não estáveis por mais de 180
dias, devendo após haver reavaliação para fins do
disposto no art. 185 da LM no 4.623/84. Precedente
oriundo da mesma comarca. Alegação de que a
funcionária
teria
sonegado
informações
que
configura ofensa à honra subjetiva, dando margem a
indenização. Valor fixado na origem que não merece
reparos. Sentença mantida. Recursos e remessa
necessária conhecidos e não providos.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por ROSÂNGELA NARDA DOS SANTOS em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS buscando sua reintegração
ao cargo público que ocupava. Segundo relato da inicial, em 13.03.09
a autora tomou posse do cargo de Professor Adjunto I, gozando à
época de plena saúde física e mental consoante atestado de saúde
ocupacional. Porém, dois anos depois começou a sofrer com
problemas de saúde, necessitando de afastamento, sendo certo que
aderiu ao tratamento recomendado. O diagnóstico foi de doença
pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, e a perícia efetuada pela própria
ré indicava o afastamento.
O Município exonerou a autora alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doença pré-existente, mas é certo que tal argumento não vinga, até
porque no ano de 2010 a autora esteve em licença médica para
tratamento de cálculo renal, tendo melhorado e retornado ao
trabalho. Também destaca que no exame admissional foi apresentado
RX torácico e não foi constatado qualquer problema. De outro lado,
afirma que foi acometida de gripe pelo vírus H1N1 e teve pneumonia,
e que lecionava em escola do Município de Praia Grande onde houve
um incêndio, tendo respirado muita fumaça, todos fatos posteriores à
admissão que podem ter levado à DPOC. Informa que foi aposentada
por invalidez no Município de Praia Grande em virtude da moléstia.
Afirma que não poderia ser exonerada sob a
alegação de doença preexistente ou excesso de licenças, mesmo que
durante
o
período
de
estágio
probatório,
apontando
inconstitucionalidade no Decreto Municipal no 5.894/11 quando este
limita a 180 dias o período de licença dos servidores ainda não
efetivados, e que a mesma norma estabelece que o período de
estágio ficará suspenso durante a licença. Os fatos ainda resultaram
em abalo psicológico, agravando seu quadro de saúde. Pede assim a
concessão da tutela de urgência para que retome imediatamente
suas funções e ao final a decretação da nulidade de sua exoneração,
com consequente reintegração definitiva ao cargo público e
pagamento da remuneração de todo o período, além da condenação
da Prefeitura no pagamento de indenização por danos morais.
Foi indeferida a medida precária (fls. 184),
decisão mantida em sede recursal (fls. 240/245). No curso do feito
foi realizada perícia pelo IMESC (fls. 270/276).
A
r.
sentença
de
fls.
396/403
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente em parte a demanda, declarando a nulidade do ato
administrativo de exoneração e, por consequência, condenando a ré a
proceder à reintegração da autora no cargo público, computando-se o
período entre a exoneração até a reintegração para todos os fins,
exceto para fins de avaliação de desempenho no âmbito do estágio
probatório. Condenou ainda a Prefeitura no pagamento de todas as
verbas inadimplidas a que a autora teria direito a perceber se em
regular exercício, e também a pagar indenização por danos morais no
valor de R$7.000,00, com juros e correção na forma do Tema 810,
além de arcar com as despesas e honorários a serem fixados por
ocasião da liquidação.
Inconformada,
apela
a
Municipalidade
buscando a inversão do decisum (fls. 405/419). A autora apresentou
contrarrazões (fls. 421/427) e também recurso adesivo buscando a
majoração do valor da indenização por danos morais para
R$100.000,00 (fls. 428/432). Há ainda remessa necessária.
Com a resposta ao apelo adesivo (fls.
438/444), os autos foram remetidos a esta E. Corte e distribuídos por
prevenção (fls. 446), transcorrendo in albis o prazo da Resolução no
772/17.
É o relatório.
II- Os apelos e a remessa necessária devem
ser conhecidos, mas não comportam provimento.
Como
visto,
busca
a
autora
com
o
ajuizamento retomar o cargo público do qual foi exonerada. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desligamento ocorreu, segundo a Portaria no 3.915-P-DEGEPAT/17,
nos termos do art. 75, §1o, “c” do Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais (que remete ao art. 24 do mesmo diploma)1 e com base
no apurado no Processo Administrativo no 72399/11-20 (fls. 111).
Em
contestação
a
Prefeitura
afirmou
textualmente que a autora “(...) foi submetida ao exame médico
admissional, restando constatada, nessa época, sua APTIDÃO para o cargo,
para poder desempenhar as funções inerentes ao cargo para o qual foi
nomeada. Entretanto, menos de 02 (dois) anos depois de sua posse, que ocorreu
em 13/03/2009, a Requerente contava com mais de 250 dias de afastamento por
licença médica, o que levou a instauração do Processo Administrativo no
72399/2011-20, onde se verificou que a Requerente apresentava inúmeros
atestados médicos informando doença respiratória desde agosto/2010, tendo
sido apurado em perícia médica que a doença que acomete a servidora é de
evolução lenta e gradual. Assim, a perícia concluiu que a patologia foi ocultada
pela servidora no momento do exame admissional e que a evidência da pré-
existência da doença é clínica. A opinião da equipe médica, após análise do
prontuário médico da servidora, é de que a servidora já possuía a doença
respiratória e a mesma foi se agravando ao longo dos anos, mas que tal doença
foi ocultada quando dos exames admissionais pela servidora. Portanto,
1 “Artigo 24 - Enquanto não adquirir estabilidade, poderá o funcionário ser exonerado no
interesse do serviço público nos seguintes casos:
I - inassiduidade;
II - ineficiência;
III - indisciplina;
IV - insubordinação;
V - falta de dedicação ao serviço; e
VI - má conduta.”
“Artigo 75 - A vacância de cargo decorrerá de:
a) Exoneração;
(...)
§ 1° - Dar-se-á a exoneração:
(...)
c) quando o funcionário não satisfizer as condições previstas no artigo 24”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrepreensível o ato atacado, (...)” (sic, fls. 213/214).
Ou seja, a Prefeitura concluiu que a moléstia
que deu margem às licenças médicas já existia antes do ingresso nos
quadros do funcionalismo local, contrapondo-se à tese posta initio
litis, de que a DPOC surgiu após o início do labor.
Este é o ponto central da controvérsia, o qual
obviamente demandava prova técnica para ser solucionada.
Determinada a elaboração de perícia pelo
IMESC, chegou-se à conclusão de que “(...) não há prova cabal e
inquestionável de que a autora já era portadora de doença pulmonar obstrutiva
crônica antes de 2009, pois não há nenhum documento que sustente essa tese.
Por outro lado, ela mostrou que apresenta saúde bastante delicada, haja vista a
quantidade de dias de afastamento laboral no período de estágio probatório
(...)” (fls. 274). Questionado sobre a data provável do início da
doença, salientou o Sr. Expert que os documentos dos autos apontam
para o início em 2010 para a DPOC, mas há referência a sequela de
tuberculose e bronquite asmática prévias, e à pergunta sobre o
resultado do exame admissional, afirmou que fora normal.
Desta forma, não há elementos aptos a dar
suporte ao ato administrativo impugnado, na medida em que a prova
produzida sob o crivo do contraditório não dá a certeza necessária de
que a doença que acomete a servidora era preexistente. Muito menos
de que esta tinha ciência da moléstia e a ocultou por ocasião do
exame admissional. Ao contrário, as alegações postas na peça
inaugural, de que a doença foi contraída posteriormente, encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no documento de fls. 27, onde consta que “(...) após análise de todo o
prontuário médico da servidora, que a patologia incapacitante não foi detectada
nos exames médicos pré-admissionais (...)”, não obstante a ressalva de
que haveria evidências de que já existia e foi omitida pela autora.
Situação
muito
semelhante,
ocorrida
na
mesma Comarca, já foi analisada por esta E. Câmara:
“Mandado de segurança - Exoneração de servidora
em estágio probatório no Município de Santos -
Processo administrativo aberto com fulcro no art. 15,
§2o,
do
Regulamento
dos
Procedimentos
de
Avaliação de Desempenho do Servidor Público
Municipal em Estágio Probatório, aprovado pelo
Decreto no 5.894/11 - Norma que prevê que o
servidor em estágio probatório que esteja em gozo
de licença para tratamento de saúde por mais de 180
dias ficará sujeito a exoneração - Diagnostico de
doença preexistente, não detectada em sua real
extensão no exame médico admissional - Ilegalidade
do ato exoneratório - Motivação desvinculada das
hipóteses
legais
de
exoneração
em
estágio
probatório, dispostas no art. 24 do Estatuto dos
Servidores - Doença preexistente que importaria, no
caso, anulação da portaria de nomeação, ato
desvinculado da avaliação de desempenho - Afronta
ao artigo 185, caput e § único, do Estatuto do
Servidor - Norma de hierarquia superior ao
Regulamento do Estágio Probatório e que não faz
distinção entre servidores estáveis e não estáveis ao
estabelecer os procedimentos para casos de licença
saúde superior a 180 dias - Ato exoneratório anulado
-
Recurso
provido”
(Apelação
no
1026662-20.2018.8.26.0562,
rel.
Des.
Luciana
Bresciani, j. 30.07.2019).
Do corpo do voto extrai-se o seguinte trecho:
“(...), caso o servidor em estágio probatório seja fustigado por doença não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preexistente que lhe incapacite de alguma forma para o labor, aplicável seria
o disposto nos artigos 185 do Estatuto dos Servidores (que, ao contrário do art.
209, ainda permanece em vigor por força de seguidas correções legislativas), o
qual não discrimina servidores não estáveis e estáveis e é norma
hierarquicamente superior ao Regulamento do Estágio Probatório. Ademais,
também pertinente a hipótese o art. 6o do Decreto no 7.327/16, que versa acerca
do encaminhado ao Programa de Gestão de Afastamentos por Licença Médica.
Mesmo que assim não fosse, como bem salientado pelo Exmo. Desembargador
Cláudio Augusto Pedrassi acerca dos direitos dos servidores não estáveis, “o
fato da autora estar em estágio probatório quando os afastamentos se
iniciaram não afeta a possibilidade de concessão da aposentadoria por
invalidez, pois a estabilidade não é requisito para a concessão da aposentadoria
por invalidez” (AC no 1005831-82.2017.8.26.0271, j. 25/06/2019). Idêntico
raciocínio é aplicável à hipótese de readaptação funcional. Logo, das duas, uma:
a) o servidor não estável é acometido por enfermidade preexistente que não foi
detectada no exame médico admissional e, como consequência, terá sua
nomeação anulada; b) o servidor não estável acometido por doença não
preexistente deverá ser submetido aos procedimentos previstos nos artigos
185, caput e § único, do Estatuto dos Servidores e 6o do Decreto no 7.327/16. É
importante destacar que incabível utilizar eventual deficiência laborativa
decorrente dos prejuízos ocasionados pela enfermidade como justificativa
para enquadrar o servidor em uma das hipóteses dos incisos I a VI do art. 24
do Estatuto do Servidor (art. 2o, I a VI, do Regulamento do Estágio Probatório).
O próprio Regulamento do Estágio Probatório estabelece em seu art. 14, caput e
inciso II, que em caso de licença para tratamento de saúde o período de estágio
probatório fica suspenso, “voltando a correr no dia estabelecido para o retorno
do servidor ao exercício do cargo ou do dia seguinte ao de sua liberação”. É
evidente, portanto, que a moléstia que deu causa ao afastamento não se
relaciona com a apuração da competência do servidor não estável (...)” grifos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nossos.
A prova destes autos demonstra que não
havia fundamento legal para a exoneração. Não foi detectada pela
Administração a doença preexistente que justificaria a anulação da
portaria de nomeação, e a perícia realizada sob o crivo do
contraditório indica não haver evidência segura e isenta de dúvidas
de que a autora já era portadora de DPOC antes de 2009, sendo
certo que as licenças para tratamento de saúde resultam na
suspensão do estágio probatório e, portanto, não podem configurar
inassiduidade.
Mostra-se correto o entendimento adotado na
origem, de que no momento da investidura inexistia
comprometimento da capacidade laborativa mesmo admitindo que as
doenças que deram causa ao atual comprometimento tiveram origem
na infância da autora (asma, bronquite asmática). Apesar de um
mero exame físico ser apto a identificar um problema grave, não foi
isto que ocorreu, nem nos exames apresentados antes da
investidura, corroborando a conclusão do laudo, não se podendo
ignorar que a doença que acomete a autora é de desenvolvimento
gradativo e só se tornou clara quando do seu agravamento. E este
recrudescimento da patologia também não era certo, ou seja, a
doença poderia não ter chegado ao estágio atual, até porque a asma
que possuía desde a infância não a tornaria inapta ao cargo.
A imputação posta na esfera administrativa,
de que a autora deliberadamente sonegou a informação de que já
apresentava problemas graves de saúde, configura ofensa à honra
subjetiva passível de indenização. Mas também não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificativa para majorar o importe para R$100.000,00, consoante
pleiteado no apelo adesivo. O quantum já estipulado mostra-se
suficiente para compensar o dano, não configura enriquecimento
ilícito e atende ao caráter pedagógico da condenação.
Destarte, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento aos apelos e à remessa necessária. Por ocasião da
fixação dos honorários deverá ser observado também o disposto no
§11 do art. 85 do CPC.

VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1029761-32.2017.8.26.0562
Apelante:
MUNICÍPIO DE SANTOS
Apelado:
ROSANGELA NARDA DOS SANTOS
Comarca/Vara:
SANTOS / 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
PATRICIA NAHA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.192
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por ROSÂNGELA NARDA DOS SANTOS em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS buscando sua reintegração ao
cargo público que ocupava. Segundo relato da inicial, em 13.03.09 a
autora tomou posse do cargo de Professor Adjunto I, gozando à época de
plena saúde física e mental consoante atestado de saúde ocupacional.
Porém, dois anos depois começou a sofrer com problemas de saúde,
necessitando de afastamento, sendo certo que aderiu ao tratamento
recomendado. O diagnóstico foi de doença pulmonar obstrutiva crônica -
DPOC, e a perícia efetuada pela própria ré indicava o afastamento.
O Município exonerou a autora alegando doença
pré-existente, mas é certo que tal argumento não vinga, até porque no ano
de 2010 a autora esteve em licença médica para tratamento de cálculo
renal, tendo melhorado e retornado ao trabalho. Também destaca que no
exame admissional foi apresentado RX torácico e não foi constatado
qualquer problema. De outro lado, afirma que foi acometida de gripe pelo
vírus H1N1 e teve pneumonia, e que lecionava em escola do Município de
Praia Grande onde houve um incêndio, tendo respirado muita fumaça,
todos fatos posteriores à admissão que podem ter levado à DPOC. Informa
que foi aposentada por invalidez no Município de Praia Grande em
virtude da moléstia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que não poderia ser exonerada sob a
alegação de doença preexistente ou excesso de licenças, mesmo que
durante o período de estágio probatório, apontando inconstitucionalidade
no Decreto Municipal no 5.894/11 quando este limita a 180 dias o período
de licença dos servidores ainda não efetivados, e que a mesma norma
estabelece que o período de estágio ficará suspenso durante a licença. Os
fatos ainda resultaram em abalo psicológico, agravando seu quadro de
saúde. Pede assim a concessão da tutela de urgência para que retome
imediatamente suas funções e ao final a decretação da nulidade de sua
exoneração, com consequente reintegração definitiva ao cargo público e
pagamento da remuneração de todo o período, além da condenação da
Prefeitura no pagamento de indenização por danos morais.
Foi indeferida a medida precária (fls. 184),
decisão mantida em sede recursal (fls. 240/245). No curso do feito foi
realizada perícia pelo IMESC (fls. 270/276).
A r. sentença de fls. 396/403 julgou procedente
em parte a demanda, declarando a nulidade do ato administrativo de
exoneração e, por consequência, condenando a ré a proceder à
reintegração da autora no cargo público, computando-se o período entre a
exoneração até a reintegração para todos os fins, exceto para fins de
avaliação de desempenho no âmbito do estágio probatório. Condenou
ainda a Prefeitura no pagamento de todas as verbas inadimplidas a que a
autora teria direito a perceber se em regular exercício, e também a pagar
indenização por danos morais no valor de R$7.000,00, com juros e
correção na forma do Tema 810, além de arcar com as despesas e
honorários a serem fixados por ocasião da liquidação.
Inconformada, apela a Municipalidade buscando
a inversão do decisum (fls. 405/419). A autora apresentou contrarrazões
(fls. 421/427) e também recurso adesivo buscando a majoração do valor
da indenização por danos morais para R$100.000,00 (fls. 428/432). Há
ainda remessa necessária.
Com a resposta ao apelo adesivo (fls. 438/444),
os autos foram remetidos a esta E. Corte e distribuídos por prevenção (fls.
446), transcorrendo in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o posicionamento contrário, tenho que
o recurso do réu merece provimento em parte, para afastar a condenação
em danos morais.
Narra a inicial que a autora tomou posse em
13.03.2009, no cargo de professor adjunto I, e após dois anos do seu
ingresso no serviço público foi diagnosticada com doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC), que leva à perda gradual da capacidade
respiratória.
A par dos afastamentos da servidora, que, ainda
no período de estágio probatório, contava com 250 dias de licença médica
(até o dia 20.07.2011 fls. 22), o Município de Santos instaurou o
processo administrativo no 72399/2011-20 para averiguar a situação, que
culminou com a exoneração da autora, em 13.09.2017, por meio da
Portaria 3915/2017 (fls. 111).
A Comissão Especial de Avaliação do Estágio
Probatório concluiu, em 10.03.2017, que “a servidora ocultou a patologia
no momento de sua admissão, configurando-se doença pré-existente,
motivo pelo qual a mesma está afastada há 5 (cinco) anos de suas
atividades” (fls. 106).
Pois bem.
De fato, em que pese a autora ter sido considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apta nos exames pré-admissionais e os documentos acostados aos autos
apontarem início da enfermidade em 2010, não é verossímil que a doença
tenha surgido em um ano.
Deste modo, era absolutamente razoável que o
município tentasse evitar a efetivação por confirmar doença grave e
incapacitante, tanto que as licenças foram muitas e prolongadas durante o
estágio probatório.
Outrossim, constou da perícia judicial que “há
indícios de que a doença pulmonar crônica pudesse já estar presente antes
de 2009, porém não há uma prova cabal e inquestionável nesse sentido”
(fls. 273).
Ora, o simples fato de não haver elementos
seguros para evitar a efetivação não chega ao ponto de justificar a
indenização por dano moral, ao revés, incumbia ao Município instaurar
procedimento para avaliar a questão.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso do Município, prejudicado o apelo adesivo.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
12D1DC83
11
14
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
12D50D6E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029761-32.2017.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.